Tribunal: TJSP
Processo: 1026113-26.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Inserção dos dados do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Suposto débito oriundo da utilização de cartão de crédito, perante o Banco Santander. Posterior cessão à ré. Ausência de comprovação da efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pelo autor. Negativação indevida. De rigor a declaração de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Inserção dos dados do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Suposto débito oriundo da utilização de cartão de crédito, perante o Banco Santander. Posterior cessão à ré. Ausência de comprovação da efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pelo autor. Negativação indevida. De rigor a declaração de inexistência do débito, com a retirada do respectivo apontamento dos cadastros restritivos. Danos morais caracterizados. Não incidência da Súmula 385 do STJ à espécie. RECURSO PROVIDO.